Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000229-75.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: HELENA LUCIA FERREIRA PERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO APONTADA
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA INCABÍVEL PARA MOTIVAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
ART. 80, VII, C/C ART. 81 AMBOS DO CPC.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0000229-75.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

Advogado: Dr. Lenon Wallace Izuru da Conceição Yamada, OAB/PA 14.618.

EMBARGADA: HELENA LUCIA FERREIRA PERES

Advogado: Dr. Rui Jorge Gomes, OAB/PA nº 10.829.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3213705, fls. 519-527) opostos por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

em desfavor do Acórdão (ID 3181053, fls. 486-500) proferido em sede de Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para modificar a sentença vergastada, a fim de reconhecer como válido o prazo 180 dias de tolerância para conclusão do empreendimento; que o efetivo atraso na entrega do imóvel em litígio ocorreu somente a partir de julho/2013; determinar o pagamento da indenização a título de lucros cessantes fixados na sentença com a modificação apenas do
dies a quo
para julho/2013 e, minorar a indenização a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), evitando o enriquecimento sem causa em favor do autor, no mais, mantida a sentença.

Em suas razões, a embargante traz como único argumento a suposta contradição do acórdão embargado em relação ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração de dano concreto na vida pessoal, relações profissionais e sociais, sofridos pela interessada para que seja cabível a indenização por danos morais em virtude de atraso na entrega de imóveis.

Afirma que o r. Acórdão apenas informa que o atraso na entrega do empreendimento geraria dano ao consumidor, e por tal motivo caracterizaria o ato ilícito pela parte embargante. Contudo, defende que os argumentos são contraditórios ao entendimento do STJ, visto que não há qualquer esclarecimento no r. Acórdão sobre quais as consequências fáticas, em concreto, na vida da embargada, tendo apenas se presumido quais danos teriam sido ocasionados, o que é totalmente vedado pela Corte Superior, conforme cita os julgamentos proferidos nos Recursos Especiais nº 1.536.354 – DF, 1.641.037 – SP e 1.712.702 - SP.

Requer o conhecimento e acolhimento do recurso para sanar a contradição apontada
.

Contrarrazões apresentadas no ID
3320406, fls.
530 -535, requerendo
sejam julgados totalmente improvidos os Embargos de Declaração opostos

e aplicada multa por litigância de má-fé à Embargante
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer
contradição no acórdão embargado quanto ao cabimento da
indenização a título de dano moral pelo atraso na entrega da obra experimentado, pois verificou-se a existência de mora na entrega do imóvel, bem como foi fixado o seu termo inicial e, após a análise das circunstâncias do caso concreto, concluiu-se que foi ultrapassado o mero dissabor e simples aborrecimento, configurando a existência do dano moral.

Ademais, tenho que a embargante
limitou-se a alegar uma contradição externa entre a conclusão adotada sobre o tema “indenização por dano moral em virtude do atraso na entrega de obra” na decisão colegiada e aquela alcançada por julgados provenientes do
Superior Tribunal de Justiça
citados em suas razões, o que como é sabido não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 56, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do código de processo penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.

3. Embargos rejeitados.

(EDCL NO AGRG NO ARESP 1275606/RJ, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 25/09/2018, DJE 11/10/2018)

– grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III -
A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, assim como quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

V - O Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1737581/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018
)
– grifo nosso

Desta feita, tendo em vista que o entendimento de que a alegação de contradição externa não é fundamento jurídico admitido pelo nosso ordenamento para o cabimento dos embargos de declaração já está amplamente difundido na doutrina e jurisprudência pátria, torna-se evidente o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração opostos sob o único argumento da contradição externa como acima relatado, razão pela qual condeno a embargante a pagar a embargada, a título de litigância de má-fé, multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, VII,

c/c art. 81 ambos do CPC.

Pela fundamentação acima apresentada,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento,
em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado, bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante a pagar a embargada a título de litigância de má-fé, multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, VII,

c/c art. 81 ambos do CPC.

É como voto.

Belém,
26
de novembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2022